Tribunal: STF
Processo: AI 742429
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE
   PROVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      O
   acórdão que mantém o indeferimento de diligência probatória tida
   por desnecessária não ofende o artigo 5º, LV, da Constituição do
   Brasil.
2.      Correção Monetária. Controvérsia decidida à luz de
   legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
Agravo regimental a que se nega provimento.